Tribunal: STF
Processo: Rcl 78409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.322. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE INDICADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Expresso Satélite Norte Ltda., em 10.4.2025, contra decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Goiânia no Processo n. 0010625-64.2023.5.18.0001 pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF.



O caso



    2. Walaccy Correia Pacheco ajuizou reclamação trabalhista contra Expresso Satélite Norte Ltda. (fls. 1-25, e-doc. 6).



    Em 6.3.2024, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Goiânia julgou procedentes em parte os pedidos iniciais “para condenar a Reclamada EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA a pagar ao reclamante WALACCY CORREIA PACHEGO, com juros de mora e correção monetária em conformidade com o julgamento da ADC 58/STF, as parcelas que constam da fundamentação e que passam a integrar esse dispositivo” (fls. 64-73, e-doc. 22).



    Contra essa decisão, Walaccy Correia Pacheco e Expresso Satélite Norte Ltda. interpuseram recursos ordinários (fls. 87-101, e-doc. 22 e fl. 102 do e-doc. 22 a fl. 21 do e-doc. 23).



    Em 29.5.2024, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região decidiu:



    “HORAS EXTRAS. MOTORISTA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DOIS MOTORISTAS. DESCANSO COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO. ART. 235-E, III, DA CLT. INCONSTITUCIONALIDADE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.322 - Distrito Federal, decidiu pela inconstitucionalidade do inciso III do art. 235-E da CLT, com redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015, que prevê a hipótese de descanso do motorista com o veículo em movimento, por constituir prejuízo à saúde do trabalhador” (e-doc. 23).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração rejeitados (fl. 253, e-doc. 23). Expresso Satélite Norte Ltda. e Walaccy Correia Pacheco interpuseram recursos de revista inadmitidos (fls. 53-59, e-doc. 24). 



    Foram interpostos agravos de instrumento aos quais foi negado provimento no Tribunal Superior do Trabalho em 11.3.2025 (fls. 112-113, e-doc. 25). Expresso Satélite Norte Ltda. interpôs agravo interno (fls. 123-146, e-doc. 25) que aguarda julgamento.



    3. A reclamante relata que “o empregado trabalhou como motorista de transporte de rodoviários de passageiros, no período de 24/06/2021 até 06/05/2023” e que sua atividade seria “regida pelos artigos 235-A a 235-H da CLT, cujos diversos dispositivos foram declarados inconstitucionais no julgamento da ADI 5322” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “após o publicação do acórdão principal na referida ação, foram acolhidos embargos de declaração para modular os efeitos da decisão, da seguinte forma: 1) NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT e; 2) ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a ata de julgamento do acórdão principal foi publicada em 05/07/2023, de modo que apenas a partir dessa data se aplica a inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte acerca dos dispositivos objetos da ADI 5322” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta: “o fim da relação de emprego do empregado no processo de origem ocorreu em 06/05/2023, logo não se aplicaria ao caso a decisão do STF que declarou inconstitucionais dispositivos da CLT que regem a atividade do motorista” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer ”liminarmente a suspensão dos processos ATORd 0010625- 64.2023.5.18.0001 e 0011489-68.2024.5.18.0001 (autos principais e respectiva execução provisória)” (fl. 18, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja cassada a sentença de mérito proferida no processo ATOrd 0010625-64.2023.5.18.0001, e acórdãos posteriores, e determinado que outra seja proferida, com observância da modulação de efeitos da ADI 5322” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Goiânia teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF.



    6. A reclamante aponta como decisão reclamada a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Goiânia em 6.3.2024. Esse título judicial não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região em recurso ordinário, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior 
ao ajuizamento da presente ação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. Ainda que assim não fosse, o cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A sentença do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Goiânia foi proferida em 6.3.2024 e o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região negou provimento ao recurso ordinário em 29.5.2024. 



    Ambas as decisões foram proferidas antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 14.10.2024, dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322/DF, acórdão apontado como paradigma.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora